Tribunal: TJSP
Processo: 0002670-08.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002670-08.2020.8.26.0520, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FLAVIO
ALVES DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002670-08.2020.8.26.0520 -Voto no 12772
2
Voto no 12.772
Agravo em Execução no 0002670-08.2020.8.26.0520
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Flávio Alves de Andrade
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretensão de revogação da
decisão que deferiu a progressão de regime. Realização
de exame criminológico. Faculdade do Magistrado.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da r.
decisão do M.M. Juízo do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ
São José dos
Campos, que deferiu ao sentenciado Flávio Alves de
Andrade a progressão ao regime aberto (fls. 64/66).
Sustenta que o agravado não ostenta mérito à
concessão da benesse, tendo em vista a prática de delito de
praticado com grave ameaça. Requer, assim, o retorno do
reeducando
ao
regime
prisional
semiaberto
e
sua
submissão a exame criminológico (fls. 01/08).
Regularmente processado, o recurso foi respondido
em contraminuta (fls. 89/106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002670-08.2020.8.26.0520 -Voto no 12772
3
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 107.
Remetidos os autos a esta instância recursal, a douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
provimento do recurso (fls. 115/116).
É o relatório.
No mérito, o recurso não prospera .
Consoante a decisão de fls. 64/66 e boletim
informativo de fls. 54/57, o agravante foi condenado à pena
total de 10 anos e 10 meses pela prática de crimes de roubo
majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma e
cumpriu mais de 1/6 da pena no regime intermediário.
O requisito de ordem objetiva é incontroverso, de
sorte que o inconformismo do Ministério Público se limita
ao preenchimento do requisito subjetivo.
O Juízo das Execuções concedeu ao agravado a
progressão para o regime aberto, por entender ser
suficiente
o
atestado
comprobatório
de
seu
bom
comportamento e ausência de falta disciplinar de natureza
grave em seu prontuário.
Após a alteração promovida pela Lei no 10.792/2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002670-08.2020.8.26.0520 -Voto no 12772
4
tem-se que o art. 112 da Lei de Execução Penal tornou
facultativa a realização do exame criminológico, quando for
possível ao Magistrado extrair de outros elementos o
preenchimento do requisito subjetivo. Ademais, nada foi
acostado ao feito que demonstre o desacerto da decisão
combatida, que deve, então, ser mantida. Nesse sentido:
“Não tendo o Juiz singular considerado necessário o exame
criminológico, por estarem presentes os requisitos
indispensáveis à concessão do benefício da progressão, não
pode o Tribunal a quo exigir a realização da referida
perícia.” (STJ HC no 95.608/SP Relator Ministro Nilson Naves
j. 03/03/2008).
Observo, ainda, que a quantidade de pena a cumprir
e a natureza do delito, praticado com grave ameaça ou
violência, por si sós, não constam como impedimento legal
à progressão. Assim, sua exigência nestes casos deve vir
acompanhada de concreta fundamentação da gravidade
das condutas praticadas pelo sentenciado, não apenas a
natureza dos delitos.
Confira-se:
“a gravidade e a natureza do crime praticado, bem como a
longa pena a cumprir são circunstâncias que não podem,
por si só, impedir a benesse, até porque constituem fatores
extralegais”
(Agravo
de
Execução
Penal
n°
7000803-58.2016.8.26.0047, 2a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Francisco Orlando, julgado em 19 de setembro de
2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002670-08.2020.8.26.0520 -Voto no 12772
5
execução interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo , mantendo a respeitável decisão recorrida.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator